Tribunal: STF
Processo: RE 220884
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA AFRONTA AOS
ARTS. 5º, II, E 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Matéria constitucional não preqüestionada. Hipótese em que
o recurso extraordinário não reúne condições de conhecimento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Recurso extraordinário não conhecido.